Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600332-59.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
17/11/2023
Número: 0600332-59.2023.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 18/07/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Habeas Corpus - Preventivo
Objeto do processo: Habeas Corpus Criminal nº 0600332-59.2023.6.16.0000 com pedido liminar,
impetrado por Paulo Roberto Gongora Ferraz, tendo como pacientes, Maria Janeide de Souza
Piacentini, David Thiago Monteiro da Silva, Gustavo de Souza Piacentini, Nilton Cesar Polydoro,
Vilma da Silva, em face da r. decisão do Juízo da 188ª zona Eleitoral de Pinhais/PR, que indeferiu a
realização de prova pericial nos presentes autos, bem como, em manifestação expressa tanto da
mesma quanto do próprio Ministério Público Eleitoral, confirmaram a atipicidade da conduta dos
pacientes, pleito este que apresenta com fundamento no art. 5º, incisos LXV e LXVIII da
Constituição Federal, artigo 648, inciso I, do CPP, artigo 364 do Código Eleitoral. Informa que os
pacientes foram denunciados pelo Ministério Público Eleitoral por, em tese, ter cometido os crimes
descritos no artigo 2º, caput, da Lei n.º 12.850/2013 (FATO 01); artigos 346 c/c 377, caput, do Código
Eleitoral (FATO 02); artigos 350, caput, c/c 353 do Código Eleitoral, na forma do artigo 71, caput, do
Código Penal (FATO 03); artigo 299 do Código Eleitoral, na forma do artigo 71, caput, do Código
Penal (FATO 04) e artigo 290 do Código Eleitoral, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal
(FATO 05), tendo os delitos de espécies distintas sido cometidos nos moldes do artigo 69, caput,
do Código Penal. (Requer, em sede liminar, seja determinada a suspensão do processo criminal n.º
0600038-30.2020.6.16.0188, inclusive do interrogatório já designado, até final julgamento do
presente habeas corpus e no mérito, seja confirmado o pedido declinado no pleito de medida
liminar, sendo, ao final, concedida ordem de habeas corpus; conhecer o pedido de Habeas Corpus,
para se reconhecer a ausência de justa causa no presente feito e, com isso, determinar o
trancamento da ação penal em relação aos crimes do art. 350 e 353 do Código Eleitoral, bem como
de seus subsequentes (princípio da consunção); alternativamente, caso esse não seja o
entendimento de Vossa Excelência, seja reformada a decisão do Douto Juízo de primeiro grau a fim
de que se possibilite a realização de perícia nos documentos supostamente falsificados e que
foram apresentados para fins de transferência de eleitores; por fim, pugna-se pela intimação do
impetrante da data de julgamento do presente HC, posto que possui interesse em realizar
sustentação oral, sob pena de nulidade).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (EMBARGANTE)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
MARIA JANEIDE DE SOUZA PIACENTINI (EMBARGANTE)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)

DAIVID THIAGO MONTEIRO DA SILVA (EMBARGANTE)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
GUSTAVO DE SOUZA PIACENTINI (EMBARGANTE)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
NILTON CESAR POLYDORO (EMBARGANTE)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VILMA DA SILVA (EMBARGANTE)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
(EMBARGADA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43765622
16/11/2023
13:24
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.840

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL 0600332-
59.2023.6.16.0000 – Pinhais – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
EMBARGANTE: MARIA JANEIDE DE SOUZA PIACENTINI
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
EMBARGANTE: DAIVID THIAGO MONTEIRO DA SILVA
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
EMBARGANTE: GUSTAVO DE SOUZA PIACENTINI
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
EMBARGANTE: NILTON CESAR POLYDORO
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
EMBARGANTE: VILMA DA SILVA
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
EMBARGADA: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M B A R G O S D E D E C L A R A Ç Ã O .
HABEAS CORPUS. CONTRADIÇÃO.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO
INCONFORMISMO. VICE-PRESIDENTE.
VOTO. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO.
NULIDADE INEXISTENTE. EMBARGOS
REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração servem
para extirpar contradição, obscuridade ou
Num. 43765622 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/11/2023 13:24:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111613242979800000042723962
Número do documento: 23111613242979800000042723962
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 17/11/2023 15:21:54

omissão da decisão, não se prestando
como meio para a parte ventilar seu
inconformismo com o resultado do
julgamento.

2. Cessada a causa que ensejou a
substituição na Presidência da Corte,
inexiste impedimento a que o Vice-
Presidente passe a votar em julgamentos
ocorridos posteriormente, ainda que
iniciados em momento em que exercia o
cargo de Presidente.

3. Embargos de Declaração conhecidos e
rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 13/11/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Habeas Corpus, oposto por MARIA
JANEIDE DE SOUZA PIACENTINI E OUTROS, em face do Acórdão nº 62.102 (id.
43639756), que denegou a ordem pleiteada.

Aduzem, em suas razões (id. 43655095), que a Decisão embargada padece
de:

I - contradição, entre a afirmação de que “deferir prova inútil constitui má
gestão de recursos públicos escassos” e o contido no art. 5º, LIV e LV, da Constituição
Federal;

II - omissão, quando afirma que não houve demonstração de existência de
Num. 43765622 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/11/2023 13:24:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111613242979800000042723962
Número do documento: 23111613242979800000042723962
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 17/11/2023 15:21:54

vícios ou equívoco no laudo pericial, sendo que os pacientes não tiveram sequer acesso
aos documentos periciados no inquérito e que a prova de vício somente seria produzida
através de nova perícia;

III - contradição, consubstanciada na afirmação, contida no Voto da e. juíza
Flavia da Costa Viana de que a prova requerida poderia ser solicitada na fase de
instrução do processo, que já estava encerrada;

IV - contradição, contida no Voto da e. juíza Flavia da Costa Viana, em
decorrência da afirmação de que a perícia se daria nos “aparelhos eletrônicos
apreendidos durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão”, o que não foi
objeto do pedido inicial;

V - nulidade do julgamento, em virtude do suposto desrespeito ao quórum
estabelecido quando do início do julgamento do caso em questão, presidido pelo e. Vice-
Presidente da Corte, Des. Fernando Wolff Bodziak, que, em sessão de julgamento
posterior, já fora do exercício da presidência, votou, acompanhando a divergência.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos presentes Embargos,
com efeitos infringentes, requerendo, alternativamente, o reconhecimento do
prequestionamento para fins de interposição dos recursos pertinentes.

Ouvida (id. 43671440), a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou
manifestação pelo conhecimento e rejeição dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

1 - Admissibilidade

O Acórdão embargado foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico em
13/07/2023 (id. 43651994), sendo que os Embargos foram protocolados em 17/07/2023
(id. 43655095), sendo, portanto, tempestivos.

A despeito de terem constado os Pacientes na petição de interposição dos
Embargos (id. 43656738), que, nestes autos, não estão representados por advogado,
consigno que o Impetrante também subscreve os aclaratórios, o que afasta eventual
ilegitimidade de parte a impedir o conhecimento dos presentes.

Num. 43765622 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/11/2023 13:24:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111613242979800000042723962
Número do documento: 23111613242979800000042723962
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 17/11/2023 15:21:54

2 - Mérito

A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra Decisão ou Acórdão acometido de obscuridade, contradição, omissão ou,
ainda, para correção de erro material (art. 275 do Código Eleitoral c.c. art. 1.022 do
Código de Processo Civil), bem como para fins de prequestionamento.

No caso concreto, aduz o Embargante que o Acórdão de id. 43639756
encontra-se eivado de contradições, omissão e nulidade, buscando, sucessivamente, a
declaração de nulidade do julgamento, a atribuição de efeitos infringentes, a fim de alterar
o resultado da decisão, ou o reconhecimento das alegações como prequestionadas, para
fins recursais.

Referido Acórdão encontra-se assim ementado:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 2º, CAPUT, DA LEI N.º 12.850/2013 E ARTS. 346 C/C
377, 350, c/c 353, 299 E 290, CE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE
DE AFERIÇÃO IMEDIATA DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL.
AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. REPETIÇÃO
JUDICIAL DA PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. PRECEDENTES DO STF, STJ E
TSE.

1. O trancamento de ação penal na via estreita do habeas corpus é medida excepcional e
que somente se revela possível nos casos de patente ausência de justa causa ou, ainda,
quando presente manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Precedentes do Supremo
Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral.

2. Perícias e documentos são provas que não necessitam ser repetidas no curso da ação
penal, podendo ser validamente utilizadas para a definição da culpa penal sem violação do
art. 155 do Código de Processo Penal (AgRg no REsp 1.522.716/SE, j. 20/03/2018).

3. Tais elementos probatórios são submetidos a contraditório durante a instrução
processual, oportunidade em que a legalidade de sua obtenção, seja pelos meios, seja
pelos fins que a motivou, deverá ser apreciada pelo magistrado. Nessa hipótese, tem-se o
contraditório diferido, postergado ou adiado, assegurando-se o controle judicial.

4. No caso dos autos, não houve qualquer alegação de prejuízo ou de que houvesse algum
equívoco ou vício na produção do laudo pericial. A defesa limitou-se a pedir a prova pericial
em nome do contraditório.

5. Não havendo qualquer viabilidade jurídica para a repetição de prova sem necessidade ou
utilidade afirmada nos autos, o deferimento da produção da prova acarreta dissipação
indevida de recursos públicos.

6. Ordem de habeas corpus indeferida.

Primeiramente, passa-se à análise das alegações de contradição no julgado.

Note-se que a contradição ocorre quando o julgado apresenta proposições
entre si inconciliáveis. A contradição é entre afirmações da decisão (sentença ou
acórdão), não entre a decisão e a de outro juízo ou tribunal, ou entre a sentença/acórdão
e alguma peça do processo. A contradição existe, por exemplo, quando a decisão afirma
Num. 43765622 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/11/2023 13:24:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111613242979800000042723962
Número do documento: 23111613242979800000042723962
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 17/11/2023 15:21:54

algo e ao mesmo tempo nega, total ou parcialmente, a afirmação. A contradição pode
ocorrer entre os fundamentos e o dispositivo ou entre duas afirmações constantes dos
próprios fundamentos.

No tocante à primeira alegação de contradição, relativa à afirmação de que "deferir
prova inútil constitui má gestão de recursos públicos escassos", verifica-se se tratar de mero
inconformismo com o resultado do julgamento, inexistindo qualquer contradição a esclarecer. O
argumento é de reforço, não constituindo o principal argumento do indeferimento de prova
despicienda. Ademais, na medida em que se a prova não tem utilidade, não há qualquer
desrespeito ao contraditório e a ampla defesa o ato de seu indeferimento. As partes não têm
direito ilimitado de produzir provas que, não trazendo informação relevante ao processo,
constituam apenas meios de dissipação de recursos públicos, custeados pelo contribuinte, e de
ineficiência processual, prejudicando inclusive o andamento de outros processos que tramitam
em juízo em um sistema de rivalidade de uso. Opostamente, as partes têm direito ao "processo
legal devido" (due process of law) à cada caso, o que se prende à sua utilidade para
esclarecimento de verdades relevantes, como garantia contra qualquer forma de arbítrio.

As demais alegações de existência de contradição referem-se a assertivas
contidas no Voto da e. juíza Flávia da Costa Viana, consubstanciadas na afirmação de
que provas complementares poderiam ser requeridas na fase de instrução do processo, já
encerrada àquele tempo, e de que a perícia se daria em equipamentos eletrônicos,
quando o objeto do Habeas Corpus refere-se a documentos.

De qualquer forma, a simples supressão, do r. voto vogal, das afirmativas
focadas nos declaratórios é capaz de sanar quaisquer questões ali vertidas sem nenhum
prejuízo para a coerência do voto ou validade do veredito.

Insta consignar, nesse ponto, que os Embargos de Declaração visam corrigir
ponto obscuro, contraditório ou omisso que interfira diretamente na conclusão do
julgamento, e não pinçar frases fora de contexto em busca de qualquer afirmação feita
pelo julgador.

A primeira afirmação, pinçada pelo Embargante do Voto da e. magistrada, diz
que "no caso em tela, o contraditório diferido ou postergado não apenas é possível, como
também se mostra o único caminho a ser trilhado pelos réus na ação penal, que poderão
apresentar seu contraponto à prova produzida durante o inquérito policial, sem qualquer
espécie de prejuízo ou cerceamento de defesa, na linha do já exposto nos votos
divergentes."

Não há, em momento algum, qualquer afirmação no sentido de que o
contraponto ao laudo produzido em fase anterior deveria ser feito por meio de nova prova.
Como é sabido, no processo penal o momento oportuno para sopesar as provas já
produzidas, inclusive indicando, fundamentadamente, quais são úteis ao deslinde do caso
ou quais encontram-se eivadas de vícios é após o encerramento da instrução probatória,
em alegações finais. Esse é o momento adequado, no entender tanto da e. magistrada
vistora quanto da maioria dos membros dessa Corte, para o contraponto não só ao laudo
pericial, mas também à todas as provas produzidas. Além disso, uma leitura mais atenta
revela com clareza cristalina que a assertiva é feita de forma genérica, referindo-se ao
processo penal em geral, e não especificamente ao caso em julgamento.

Num. 43765622 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/11/2023 13:24:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111613242979800000042723962
Número do documento: 23111613242979800000042723962
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 17/11/2023 15:21:54

No tocante ao segundo trecho citado, a e. julgadora apenas afirma que, do
caso, se extrai que foi realizada perícia "nos aparelhos telefônicos apreendidos", o que
facilmente se constata do contido no id. 80219808, pp. 59-76 e 81-86, dos autos da Ação
Penal Eleitoral 0600038-30.2020.6.16.0188, em trâmite pelo juízo de origem.

Não há qualquer análise de mérito quanto aos fatos e nem são eles
relevantes para a questão tratada nestes autos, que ficou assentada, por maioria de
votos, nos itens "2" e "3" da subementa.

Outrossim, indiferente, no presente caso, se a perícia requerida foi de
documentos ou de aparelhos eletrônicos, na medida em que a fundamentação e os
motivos determinantes para o indeferimento são os mesmos para ambos objetos.

Assim também com relação à alegada omissão no julgado, pela suposta falta
de acesso dos Impetrantes aos materiais periciados.

De início, cumpre salientar que os materiais periciados provieram dos
Pacientes e, portanto, eram de seu conhecimento e posse antes da realização da perícia.
Ainda, em consulta aos autos da Ação Penal Eleitoral 0600038-30.2020.6.16.0188,
verifica-se que, ainda na fase policial, os Pacientes fizeram-se representar por intermédio
do ora Embargante (id. 48274265 daqueles autos), o que afasta a alegação de falta de
acesso ao material periciado.

Em relação à alegação de que "a prova de que a perícia realizada
exclusivamente na fase inquisitorial está equivocada ou viciada, apenas pode ser
demonstrada com uma nova perícia, agora sobre o crivo do contraditório", repito que o
refazimento de diligência exige a demonstração de possível vício ou equívoco, não
bastando a mera alegação, cabendo à parte que alega o ônus probatório.

Por fim, incumbe analisar o requerimento para declaração de nulidade do
julgamento em virtude de suposto desrespeito ao quórum fixado na Sessão de
19/06/2023.

Acerca do quórum de julgamento, assim dispõe o Regimento Interno desta
Corte:

Art. 66. O Tribunal deliberará por maioria de votos, com a presença mínima de 4
(quatro) de seus Juízes, incluído o Presidente da sessão, salvo nos casos expressos na
legislação e neste Regimento.

§ 1º Somente pelo voto da maioria absoluta dos Juízes do Tribunal poderá ser
declarada a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do Poder Público.

§ 2º Se não for alcançada a maioria necessária à declaração de inconstitucionalidade, por
estarem ausentes Juízes em número que possa influir no julgamento, este será suspenso, a
fim de aguardar-se a manifestação daqueles, até que se atinja o quórum mínimo exigido
para a prolação da decisão.

§ 3º As decisões em ações que importem cassação de registro, anulação geral de
eleições ou perda de diplomas somente poderão ser tomadas com a presença de
todos os Membros do Tribunal.

Num. 43765622 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/11/2023 13:24:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111613242979800000042723962
Número do documento: 23111613242979800000042723962
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 17/11/2023 15:21:54

§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, se ocorrer impedimento de algum Juiz, será
convocado o suplente da mesma classe. Na impossibilidade de convocação do suplente,
por novo impedimento ou vacância, o Tribunal deliberará com a presença dos demais
Membros que compõem o Pleno. [grifou-se]

No tocante às atribuições do Vice-Presidente, assim disciplina o Regimento:

Art. 24. São atribuições do Vice-Presidente:

I - substituir o Presidente nas férias, licenças, impedimentos, suspeições, eventuais
ausências ou afastamentos;

II - suceder o Presidente que não completar o mandato, exceto na hipótese do § 1º do art.
20;

§ 1º O Vice-Presidente, no caso do inciso I, quando no exercício da Presidência, não será
substituído nos feitos em que seja Relator ou Revisor e, quando presidir o julgamento, terá
apenas o voto de desempate.

§ 2º Na hipótese de o Vice-Presidente assumir as funções de Presidente por período igual
ou inferior a 15 (quinze) dias, exercerá cumulativamente as atribuições da Vice-Presidência
e da Corregedoria; se por prazo superior, será convocado o Juiz Substituto mais antigo na
categoria de Desembargador para substituí-lo.

§ 3º Na falta ou ausência ocasional, em caso de relevância e urgência, o Vice-Presidente
será substituído pelo Juiz titular mais antigo do Tribunal.

§ 4º Será convocado o Juiz Substituto mais antigo na categoria de Desembargador nas
hipóteses de impedimento, suspeição, férias e licenças do Vice-Presidente por tempo
superior a 15 (quinze) dias, ou quando necessário para compor o quórum. [grifou-se]

Dessa forma, verifica-se que a vedação ao voto do Vice-Presidente se dá
unicamente na Sessão em que estiver ocupando, temporariamente, a Presidência.

Cessada, portanto, a razão pela qual o Vice-Presidente assumiu
interinamente a Presidência da Corte, não mais subsiste qualquer impedimento a que, na
qualidade de julgador, profira seu voto, se assim se sentir em condições.

Acerca da cisão do julgamento em mais de uma Sessão, essa é a disciplina
constante do Regimento Interno:

Art. 77. O julgamento, uma vez iniciado, ultimar-se-á na mesma sessão, salvo nos casos de
pedido de vista ou ocorrência de fatos que tornem necessária sua suspensão, caso em que
o processo será incluído na pauta da sessão seguinte ou para aquela indicada quando do
adiamento, independentemente de publicação no DJE, exceto se houver necessidade de
outras diligências. [grifou-se]

Veja-se que a norma trata da suspensão do julgamento, que é uno. Se,
durante uma mesma Sessão, o Presidente vier a se ausentar momentaneamente do
Plenário, será substituído pelo Vice-Presidente, que ficará impedido de votar nos feitos
apregoados a partir desse momento, até que cesse o motivo da substituição. O mesmo
raciocínio aplica-se aos casos em que o julgamento é cindido entre duas ou mais
Sessões.

Num. 43765622 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/11/2023 13:24:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111613242979800000042723962
Número do documento: 23111613242979800000042723962
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 17/11/2023 15:21:54

Conforme disposição do art. 78, parágrafo único, do Regimento Interno do
TRE/PR, o único impedimento ao voto do magistrado, afora os casos de impedimento e
suspeição, seria o julgador declarar-se sem condições de votar, o que não é o caso dos
autos.

Assim, inexistentes quaisquer contradições, omissões ou nulidades a se
reconhecer.

Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá o
Embargante utilizar a via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria como
prequestionada.

DISPOSITIVO

Dessa forma, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração
para, no mérito, REJEITÁ-LOS, na forma da fundamentação.

Sem prejuízo, considerando não serem os Pacientes partes no processo,
providencie a Secretaria a correção da autuação, a fim de constar somente o Impetrante
na qualidade de Embargante, removendo, ainda, as anotações de advogados dos
Pacientes, visto que não habilitados nestes autos.

Por fim, considerando o contido na certidão de id. 43656738, intime-se o
Embargante a regularizar a representação processual por meio da advogada que também
subscreve os Embargos, no prazo de 15 dias, se assim o desejar (art. 1º, § 1º, Lei
8.906/94).

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (1327) Nº 0600332-
59.2023.6.16.0000 - Pinhais - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
- EMBARGANTES: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ, MARIA JANEIDE DE SOUZA
PIACENTINI, DAIVID THIAGO MONTEIRO DA SILVA, GUSTAVO DE SOUZA PIACENTINI,
NILTON CESAR POLYDORO, VILMA DA SILVA - Advogados dos EMBARGANTES: VALQUIRIA
APARECIDA DE CARVALHO - PR34199-A, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ -
PR37315-A - EMBARGADA: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR.
Num. 43765622 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/11/2023 13:24:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111613242979800000042723962
Número do documento: 23111613242979800000042723962
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 17/11/2023 15:21:54

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior
e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo
Godoy.

SESSÃO DE 13.11.2023

Num. 43765622 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/11/2023 13:24:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111613242979800000042723962
Número do documento: 23111613242979800000042723962
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 17/11/2023 15:21:54